Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-62.2025.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-62.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCY NOGUEIRA VIEIRA CHAVES - CPF: 010.129.561-80 (APELANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), CLARICE BAGNARA - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), PASUCH & KERBER COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - CNPJ: 41.721.633/0004-19 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), FELIPE MACHADO PASUCH - CPF: 057.319.651-61 (ADVOGADO), M K COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - CNPJ: 49.667.980/0001-70 (APELADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (APELADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE CONSUMO – INCÊNDIO RESIDENCIAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSTALAÇÃO EFETUADA POR PREPOSTO DA FORNECEDORA – DEVER DE SEGURANÇA – SISTEMA QUE NÃO DEVE SE DESPRENDER POR SIMPLES MOVIMENTAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO PRESTADA SOB TRAUMA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a improcedência do pedido é fundamentada na ausência de provas que a própria parte foi impedida de produzir.

Em se tratando de relação de consumo, recai sobre as fornecedoras o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no produto ou no serviço de instalação. A tese de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta, não podendo ser presumida quando a instalação do botijão foi realizada por preposto da empresa ré momentos antes do sinistro.

Um sistema de gás tecnicamente adequado e com conexões devidamente fixadas não deve apresentar vazamento ou desprendimento da mangueira pelo simples deslocamento de alguns centímetros para fins de limpeza doméstica, conduta esta considerada corriqueira e previsível.

A declaração da consumidora constante no laudo do Corpo de Bombeiros deve ser analisada com cautela e de forma contextualizada, visto que colhida em momento de extremo trauma físico (queimaduras de 3º grau) e abalo emocional, não servindo como prova absoluta para o encerramento prematuro do feito.

Necessidade de retorno dos autos à origem para a oitiva do instalador, do bombeiro militar e colheita do depoimento pessoal, a fim de elucidar se o desprendimento da mangueira decorreu de falha na prestação do serviço de instalação ou de mau uso deliberado.

Sentença anulada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001210-62.2025.8.11.0050

APELANTE:

LUCY NOGUEIRA VIEIRA CHAVES

APELADOS:

PASUCH & KERBER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCY NOGUEIRA VIEIRA CHAVES
, contra sentença proferida pela MM. Juíza
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1001210-62.2025.8.11.0050, ajuizada em desfavor de
PASUCH & KERBER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA
,
M K COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA
e
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e pericial reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a oitiva do funcionário responsável pela instalação do botijão e do bombeiro militar que atendeu a ocorrência.

Afirma que a declaração prestada ao Corpo de Bombeiros foi colhida em momento de extrema fragilidade física e emocional, quando se encontrava acometida por queimaduras de terceiro grau, circunstância que comprometeria a precisão das informações fornecidas no local do acidente.

Defende que o suposto defeito no pino do botijão foi inicialmente identificado pelos próprios representantes das empresas recorridas durante as tratativas extrajudiciais, sendo posteriormente substituído, sem respaldo técnico, pela alegação de defeito na mangueira de gás.

Alega, ainda, que a instalação do botijão foi realizada por preposto das rés, razão pela qual eventual falha decorrente de defeito do produto ou de instalação inadequada deve ser imputada às fornecedoras, afastando-se a conclusão sentencial quanto à culpa exclusiva da consumidora.

Acrescenta que, caso houvesse qualquer irregularidade na mangueira ou nos demais componentes, o instalador não poderia ter concluído a troca sem prévio alerta à autora.

Sustenta que a má instalação do equipamento caracteriza culpa exclusiva de terceiro, e não da vítima, ressaltando que, ao assumir a entrega e instalação do botijão, as empresas fornecedoras também assumem o dever de garantir a segurança do consumidor.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração de cerceamento de defesa quando indeferida a produção de provas requeridas oportunamente e, ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial, com fundamento na responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras (Id. 220561300).

Em contrarrazões,
PASUCH & KERBER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA
e
M K COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA
sustentam a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o acervo probatório constante dos autos já se mostrava suficiente para o julgamento da demanda.

Argumentam que eventual perícia no botijão seria inócua, diante do lapso temporal transcorrido entre o acidente e a prolação da sentença, comprometendo a confiabilidade técnica do exame. Quanto à prova testemunhal, defendem que a controvérsia não reside em identificar quem realizou a instalação do botijão, mas sim na forma como a autora manuseou o equipamento posteriormente.

No mérito, afirmam que a própria narrativa da autora evidencia que o acidente ocorreu quando deslocava o suporte do botijão para limpar o chão com o fogão aceso, circunstância corroborada pelo laudo do Corpo de Bombeiros, no qual consta que a mangueira de gás se soltou durante a limpeza realizada atrás do fogão.

As recorridas destacam que tal conduta viola normas básicas de segurança relacionadas ao uso de gás de cozinha, especialmente a vedação de movimentar o botijão com o registro aberto ou de realizar limpeza próxima ao fogão em funcionamento.

Rechaçam, ainda, a alegação de defeito no pino do botijão, por ausência de qualquer elemento técnico ou documental que a sustente, ressaltando que as imagens do recipiente demonstram sua integridade estrutural após o incidente.

Também afastam a tentativa de responsabilização do instalador, sob o fundamento de que sua obrigação se limita à correta instalação do equipamento, sendo o posterior manuseio atribuição exclusiva da consumidora.

Ao final, requerem a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 349339418).

A
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
, igualmente em contrarrazões, defende a manutenção da sentença ao argumento de que o conjunto probatório — especialmente o laudo técnico do Corpo de Bombeiros e as imagens do botijão após o evento — demonstra a inexistência de defeito no produto fornecido.

Aduz que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, permanece indispensável a comprovação do nexo causal entre o produto e o dano, o que não se verificou no caso concreto.

Sustenta que a própria autora reconheceu ter movimentado o botijão enquanto realizava limpeza com o fogão aceso, circunstância que evidencia culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização das fornecedoras. Acrescenta que parte dos componentes utilizados na instalação pertencia à própria autora, podendo eventual falha decorrer desses equipamentos.

No tocante à alegada imprescindibilidade da prova testemunhal, assevera que os elementos técnicos produzidos pelo Corpo de Bombeiros e os registros internos da empresa são suficientes para o esclarecimento dos fatos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Por fim, impugna os pedidos indenizatórios, sustentando ausência de comprovação dos danos materiais, morais e estéticos alegados, ao fundamento de que os documentos apresentados são frágeis, desacompanhados de notas fiscais idôneas ou de laudos aptos a demonstrar prejuízo efetivo, abalo moral relevante ou deformidade permanente.

Com tais fundamentos, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 349339420).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 349447860).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 13 a 15/05/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 364632898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucy Nogueira Vieira Chaves
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de
Pasuch & Kerber Comércio Varejista de Gás Ltda (Estrelão Gás)
,
M K Comércio Varejista de Gás Ltda
e
Companhia Ultragaz S/A
.

Conforme narrado na petição inicial, em 03/09/2024, por volta das 18h40m, a autora adquiriu um botijão de gás da primeira requerida, sendo a instalação do equipamento realizada por funcionário da própria empresa em sua residência.

Durante o preparo do jantar, ao deslocar o suporte do botijão para realizar a limpeza do chão, o recipiente se inclinou, apresentando vazamento de gás em volume alarmante que, ao entrar em contato com as chamas do fogão aceso, provocou incêndio que se alastrou rapidamente pelo cômodo.

A autora sofreu queimaduras graves, algumas de terceiro grau, em toda a extensão do lado esquerdo do corpo, tendo conseguido resgatar o filho que se encontrava no banheiro e escapar da residência.

O incêndio causou danos estruturais significativos ao imóvel, destruindo móveis, forro, telhado, fiação elétrica e demais componentes da cozinha e da lavanderia.

Representantes da primeira requerida compareceram ao local e atribuíram o sinistro a erro de fabricação no pino do botijão, orientando a autora a levantar os prejuízos para fins de ressarcimento.

Contudo, após meses de tratativas, as empresas negaram o reembolso, alegando que o problema estaria na mangueira do botijão, recusando-se a indenizar os danos causados e compelindo a autora a buscar a tutela jurisdicional.

Fixados os fatos, passo à análise do recurso.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal requerida pela autora e considerando inócua a realização de perícia no botijão de gás em razão do lapso temporal decorrido desde o evento danoso.

Com base exclusivamente no laudo do Corpo de Bombeiros e nas imagens do botijão juntadas aos autos, a magistrada concluiu pela culpa exclusiva da consumidora, ao fundamento de que a autora teria agido com imprudência ao movimentar o botijão durante a limpeza com o fogão aceso, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar das requeridas.

A decisão, contudo, não pode ser mantida.

O julgamento antecipado da lide é medida excepcional, reservada às hipóteses em que o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, dispensando qualquer dilação.

Não é o que se verifica no presente caso.

A autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando como imprescindível a oitiva do funcionário responsável pela instalação do botijão e do bombeiro militar que atendeu a ocorrência, além de ter postulado a realização de prova pericial no equipamento.

Ao indeferir toda a instrução probatória e, na sequência, julgar improcedentes os pedidos por ausência de prova do defeito no produto, a sentença incorreu em manifesto cerceamento de defesa, na medida em que negou à parte autora os meios necessários para demonstrar suas alegações e, ao mesmo tempo, utilizou essa ausência de prova como fundamento para o julgamento desfavorável.

Esse raciocínio circular é incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas pelo ordenamento processual, e encontra repúdio expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a realização de provas requeridas oportunamente e julga o pedido improcedente por falta das mesmas provas que impediu fossem produzidas.

Além da questão processual, há um aspecto técnico de suma relevância que a sentença ignorou por completo e que, por si só, impõe a reabertura da instrução.

A conclusão de que a autora agiu com culpa exclusiva ao deslocar o suporte do botijão para limpeza pressupõe, implicitamente, que a instalação do equipamento estava tecnicamente perfeita e que qualquer movimentação do conjunto seria suficiente para provocar o desprendimento da mangueira.

Ocorre que essa premissa é, no mínimo, questionável do ponto de vista técnico e merecia ser submetida ao crivo pericial. Um sistema de gás devidamente instalado, com mangueira em bom estado de conservação e conexões adequadamente fixadas, não deve soltar a mangueira pelo simples deslocamento de alguns centímetros do suporte para fins de limpeza.

Esse tipo de movimentação é absolutamente corriqueiro no cotidiano doméstico e não representa, por si só, conduta imprudente ou violação de normas de segurança. Se a mangueira se desprendeu com tão pequeno deslocamento, a conclusão mais razoável, que a instrução processual poderia confirmar ou infirmar, é a de que havia alguma irregularidade na instalação realizada pelo funcionário da empresa fornecedora, seja pela fixação inadequada da conexão, seja pelo uso de material em condições impróprias, seja pela ausência de verificação das condições da mangueira no momento da troca do botijão.

Esse ponto é central e foi completamente desconsiderado pela sentença. A empresa que se propõe a entregar e instalar o botijão de gás na residência do consumidor não apenas vende o produto, mas presta um serviço que inclui a responsabilidade pela segurança da instalação.

Ao enviar um funcionário para realizar a troca, a fornecedora assume o dever de garantir que o equipamento esteja corretamente conectado, que a mangueira esteja em condições adequadas de uso e que o conjunto instalado ofereça as condições mínimas de segurança ao consumidor.

Se o instalador verificou ou deveria ter verificado as condições da mangueira e dos demais componentes no momento da troca e nada comunicou à autora, há forte indício de que os equipamentos estavam em condições regulares naquele momento, o que transfere o foco da investigação para a qualidade da instalação em si.

A oitiva do funcionário responsável pela troca seria, portanto, prova de importância decisiva para o deslinde da controvérsia, e seu indeferimento comprometeu gravemente a instrução do feito.

Acrescente-se que a declaração prestada pela autora ao Corpo de Bombeiros, utilizada como principal fundamento da sentença para caracterizar a culpa exclusiva da vítima, foi colhida no calor do momento, quando a autora se encontrava acometida por queimaduras de terceiro grau, em estado de dor intensa e abalo emocional severo.

Embora o laudo dos bombeiros seja documento público dotado de presunção de veracidade, a declaração nele registrada reflete a percepção imediata da autora sobre o que havia ocorrido, sem que ela tivesse condições físicas ou emocionais de identificar com precisão a causa técnica do vazamento.

Tratar essa declaração como prova absoluta e suficiente para encerrar a instrução processual, sem permitir que a autora a contextualizasse por meio de depoimento pessoal e prova testemunhal, representa uma valoração probatória que extrapola os limites do razoável.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste e de outros Tribunais Pátrios em casos assemelhados:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL TÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, em demanda fundada em alegada fraude bancária decorrente de transferências via PIX, saques, emissão de cartões virtuais e compras reputadas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sem apreciação fundamentada do requerimento de produção de prova pericial; e (ii) a possibilidade de improcedência por falta de prova sem prévia instrução, em caso de suposta fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido fundada na insuficiência probatória, quando a parte, em momento oportuno, requereu a produção de prova pertinente ao esclarecimento da controvérsia e não houve apreciação fundamentada acerca de sua necessidade, utilidade ou desnecessidade.

4. Em demanda fundada em alegada fraude bancária, envolvendo discussão sobre registros de acesso, autenticação de transações, habilitação de dispositivo, emissão de cartão virtual e mecanismos de segurança da instituição financeira, a instrução probatória deve ser adequadamente oportunizada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando a ação é julgada improcedente por falta de prova justamente contra a parte que, em momento oportuno, requereu a produção probatória recusada ou não apreciada pelo julgador.

6. Evidenciado que a sentença se amparou justamente na ausência de prova mínima do direito alegado, sem prévia viabilização da instrução requerida, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide conduz à improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem que tenha havido apreciação fundamentada do requerimento, oportunamente formulado pela parte, de produção de provas pertinentes à elucidação da controvérsia
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.331.222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2014, DJe 19.12.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.”
(N.U 1016661-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO AGRÍCOLA. SEMENTES COM BAIXA GERMINAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por produtor rural em face de fornecedora de sementes, alegando que sementes defeituosas fornecidas no contrato informal da safra 2017/2018 e que resultaram em quebra severa de produtividade e posterior negativação indevida de seu nome, que o impediu de obter financiamento rural.

2. Requereu o reconhecimento do adimplemento substancial, a declaração de inexigibilidade de parte do débito representado pela CPR 52/2018-SJ-09, a devolução de valores pagos e reparação moral.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da supressão da fase de saneamento e indeferimento implícito de provas requeridas; (ii) se era imprescindível a produção de prova oral diante da controvérsia sobre a causa da falha produtiva; (iii) se a anulação da sentença seria medida adequada.

III. Razões de decidir

4. Na origem, foi proferiu julgamento antecipado sem decisão de saneamento, apreciação fundamentada dos pedidos de prova testemunhal feitos na petição inicial
e réplica, ou delimitação dos pontos controvertidos, em ofensa ao art. 357 do CPC.

5. A improcedência foi fundamentada na ausência de nexo causal entre os insumos fornecidos e os danos, mas sem que o autor tivesse oportunidade de produzir prova oral necessária à elucidação dos fatos, como o depoimento dos técnicos da empresa e do proprietário da terra arrendada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a prova é indeferida sem motivação e a sentença se fundamenta na falta de provas (AgInt no AREsp 2.480.349/SP; AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR).

7. A inviabilidade da prova pericial, em razão do decurso temporal, não afasta o dever de oportunizar a produção de outros meios de prova, como a oral, cuja utilidade e pertinência são evidentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: "
Constitui cerceamento de defesa a supressão da fase de saneamento e o julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de prova, especialmente quando a sentença se baseia na insuficiência probatória
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.480.349/SP; AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR.”
(N.U 1027540-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

“Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida –
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal

– Precedentes do STJ – Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10117434320218260005 São Paulo, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO PELA PARTE AUTORA – NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, alegando cerceamento de defesa devido à supressão de produção de prova. II. Questão em Discussão 2. Consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal. III. Razões de Decidir 3.
Anulação da sentença por cerceamento de defesa, pois a não manifestação judicial acerca do pedido de produção de provas violou o direito ao contraditório e à ampla defesa
. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos de produção de prova. Tese de julgamento: 1.
Cerceamento de defesa por ausência de análise de pedido de produção de provas
. 2. Necessidade de apreciação judicial dos pleitos pendentes. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 2º, art. 240, art. 355. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação 1005074-52.2016.8.26.0068, Rel. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2019. TJSP, Apelação 1007984-77.2021.8.26.0100, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024. TJSP, Apelação 1012604-74.2022.8.26.0011, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10318200320228260405 Osasco, Relator: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 21/01/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

Por todas essas razões, concluo que a sentença deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, depoimento pessoal da autora e dos representantes das requeridas, bem como a produção de qualquer outra prova que o juízo de origem reputar necessária ao esclarecimento dos fatos, inclusive eventual prova técnica sobre os padrões de segurança aplicáveis ao sistema de gás doméstico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para prosseguimento da instrução processual, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026